Tribunal: TJMT
Processo: 1084130-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084130-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE SIQUEIRA - CPF: 705.824.461-80 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS INTEGRAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida de R$ 90,99, cuja origem e contratação são desconhecidas pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa ré comprovou a regularidade da contratação e a legitimidade do débito; (
ii
) determinar se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal, inviabiliza a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da legitimidade do débito é ônus do credor, conforme a Súmula 50 da Turma Recursal, sendo que telas sistêmicas unilaterais só possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos, o que não ocorreu no caso (Súmula 34 da Turma Recursal).

4. Embora a negativação indevida configure dano moral
in
re

ipsa
, a Súmula 52 da Turma Recursal exige a apresentação de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos para viabilizar a verificação de anotações preexistentes e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. A juntada de extrato parcial impede a análise completa do histórico de crédito do consumidor, o que, por força do entendimento sumulado desta Turma Recursal, inviabiliza o deferimento da indenização por danos morais, impondo-se a reforma da sentença para afastar a condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

T
ese de julgamento: 1. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente são insuficientes para comprovar relação contratual se desacompanhadas de outros elementos de prova. 2. A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos cinco anos, inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019;
Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula
22; Turma
Recursal de Mato Grosso, Súmula 34 (Aprovada em 05/06/2023
); Turma
Recursal de Mato Grosso, Súmula
50; Turma
Recursal de Mato Grosso, Súmula 52 (Aprovada em 16/07/2025).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084130-46.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TIM S A

Recorrido
: VITOR HENRIQUE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITOR HENRIQUE SIQUEIRA ajuizou reclamação em face da TIM S.A. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes (SPC) por um débito no valor de R$ 90,99, com vencimento em 01/02/2025; b) desconhece o contrato que originou a dívida, pois alega que jamais utilizou os serviços da empresa ré; c) a negativação indevida causou-lhe restrição de crédito e abalo moral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo e a responsabilidade da fornecedora é objetiva; b) a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, que são insuficientes como prova do vínculo jurídico; c) a ausência de prova da contratação torna o débito inexigível e a inscrição indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor da indenização deve ser fixado de forma razoável e proporcional. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
inexigível o débito em discussão; b)
determinar
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; c)
condenar
a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação foi regular, conforme demonstram as telas de seu sistema interno que contêm os dados cadastrais do autor; b) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve comprovação de abalo à honra, tratando-se de mero dissabor; c) alternativamente, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Ademais, os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, têm valor probatório apenas quando corroborados por outros elementos, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso, a parte recorrente alega a legitimidade do débito com base em telas de seu sistema interno (ID/PJe2 359970876). Contudo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, pois foram produzidos de forma unilateral e não estão acompanhados de nenhum outro elemento de prova, como o contrato assinado ou a gravação de áudio da contratação.

Conforme bem pontu
ado
na sentença
recorrida
:
"a instituição financeira limitou-se a afirmar a regularidade da contratação, mas não apresentou aos autos instrumento contratual assinado pelo autor, nem qualquer documento que demonstre a origem e legitimidade da dívida"
.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a origem do débito, tornando a negativação uma conduta ilícita.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Em regra, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, que independe da prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 desta Turma Recursal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, para que seja possível a análise da ocorrência de dano moral, a parte reclamante deve instruir a petição inicial com os extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, a fim de viabilizar a verificação de negativações preexistentes e a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

Este é o teor da Súmula 52 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” (Aprovada em 16/07/2025)”

No caso concreto, o reclamante juntou apenas o extrato da negativação do SPC (ID/PJe2 359970870), deixando de apresentar os demais documentos necessários para a completa análise de seu histórico de crédito. A ausência de tais documentos impede a verificação de eventuais anotações preexistentes, o que inviabiliza a condenação por danos morais.

Ressalta-se que não há que se falar em decisão surpresa ou aplicação retroativa da Súmula 52, uma vez que o enunciado já se encontrava em vigor quando do ajuizamento da ação (27/11/2025), sendo plenamente exigível da parte autora o cumprimento do ônus probatório correspondente desde a petição inicial.

Dessa forma, diante da ausência de prova indispensável para a caracterização do dano moral, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano moral, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada
tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026